Tribunal: TJMT
Processo: 1054820-79.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054820-79.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE DE SOUZA SILVA - CPF: 036.070.221-00 (AGRAVADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula 481/STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. Entretanto, diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1054820-79.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:

AGEMED SAÚDE S/A

AGRAVADO:

TATIANE DE SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
AGEMED SAÚDE S/A
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 173766671), que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça vindicado preambularmente no recurso apelativo interposto pela mesma
e
determinou a recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção
,

conforme estabelecido no artigo 1.007 do CPC.

A agravante alega que não possui recursos disponíveis para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita.

Assevera que não possui mais receitas decorrentes de suas atividades operacionais, pois foram compulsoriamente encerradas.

Sustenta que
“conforme último balancete, encerrado em 30/04/2023 (doc. 01) e declaração de hipossuficiência (doc. 02), a Massa Liquidanda possui vultoso Patrimônio Líquido NEGATIVO, na ordem de R$ 256.428.361,35 (duzentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), estando em completo estado de insolvência”
(sic).

Ademais, junta o
“extrato da conta corrente da Apelante, expedido em 26/06/2023 (doc. 03), no qual consta o saldo “zerado”. Destarte, a Massa não possui recursos disponíveis”
(sic).

Diante desse contexto, requer seja o presente recurso processado com efeito suspensivo, no mérito, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão proferida no e conceder à AGEMED os benefícios da justiça gratuita, uma vez que comprovada a hipossuficiência financeira.

Com essas considerações requer o provimento do recurso (Id 132087150).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, e para tanto, afirma, dentre outros pontos, que em razão de ter sido decretada a sua Liquidação Extrajudicial em 02/10/2020 e por não operar mais no mercado, não aufere mais quaisquer receitas, apresentando o último balancete, com data de 30/04/2023, que demonstra total ativo de R$84.583.715,50

e total passivo sendo o mesmo valor e o extrato de sua conta corrente, cujo saldo é zero (Ids 174686664, 174686665 e 174686666).

Pois bem. Em primeiro lugar, quanto ao tópico de que não foi oportunizada a comprovação do infortúnio experimentado para isentá-la do pagamento do preparo recursal, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC/15, tenho que em virtude da apresentação do balanço patrimonial atualizado com a interposição deste interno, eventual vício restou superado.

E adentrando ao cerne da questão, é fato público e notório que a ora agravante teve sua liquidação extrajudicial determinada pela ANS em meados de 2020.

Entretanto, o simples fato de a empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não tem o condão de lhe garantir o benefício e, segundo o teor do enunciado nº. 481 da Súmula do STJ, segundo o qual
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso concreto, apesar de a mesma apresentar o balancete emitido em 30/04/2023, que demonstra um
patrimônio líquido negativo considerável
(Id 17468664), este não basta para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, até mesmo porque consta do aludido documento que ainda possui um patrimônio líquido de mais de duzentos e trinta milhões de reais.

Portanto, apesar da declaração de que se encontra fora do mercado e em estado de insolvabilidade, tais fatos não são suficientes para justificar a concessão do benefício.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
”
(N.U 1013885-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, restabeleça a classe processual primitiva (apelação cível), intime-se a recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, com o recolhimento do preparo recursal na forma simples, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023